Tribunal: TJES
Processo: 5001011-89.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO
Órgão julgador: CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001011-89.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO SERGIO FLOR
RECORRIDO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Processo no 5001011-89.2020.8.08.0030

Recorrente: PAULO SERGIO FLOR

Recorrido: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

Sentenciante: sr(a). Juíz(a) WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relatora: sra. Juíza CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de procedimento especial cível com pedidos de indenização por danos morais e

materiais, ao argumento que parte autora teria realizado contrato de cartão de crédito com

o requerido, com pagamentos a serem realizados por desconto em folha de pagamento.

Contudo, informa que os descontos não cessam, mesmo deixando de utilizar o cartão,

requerendo o reconhecimento da ilegalidade e nulidade do contrato, a restituição em dobro

de valores cobrados indevidamente, além de indenização por danos morais.

A parte requerida, em defesa, apresenta preliminar, enquanto em razões de mérito, alega

que a parte autora sabia estar contratado cartão de crédito consignado, pelo que, tinha

ciência de que o valor mínimo seria descontado em sua folha de pagamento e que tinha a

responsabilidade de pagamento do valor total nas faturas posteriores, sob pena de

realização de descontos mínimos na folha de pagamento, até a quitação do débito. Assim,

alegando inexistir ato ilícito, requer a improcedência do pedido inicial.

Ao final, o juízo sentenciante julgou a demanda, nos seguintes termos:

“Em casos desta natureza, este magistrado vem determinando que as instituições

financeiras realizem o cálculo de parcelamento de valores devidos. Contudo, neste caso

específico, verifico que o autor realizou a utilização do cartão, após maio de 2017,

elevando, desta forma, seu saldo devedor.

Neste sentido, impor o parcelamento, importaria em deixar fora do cálculo despesas

realizadas pelo autor, que são devidas, bem como, na iliquidez do julgado, pois não

seria possível definir o saldo devedor, sem a elaboração de cálculo complexo.

Outro ponto a ser destacado reside no pedido da parte autora, de restituição de valores

em dobro, contudo, sem definir o que entende como devido e indevido.

Certo estou, que para solucionar a divergência destes autos, necessária a elaboração

de prova técnica, consistente na realização de cálculo para apurar os valores pagos,

assim como os débitos decorrentes das inúmeras compras, encargos financeiros, para

após definir se há saldo a ser restituído.

Todavia, a indispensabilidade da prova pericial contábil torna a causa complexa, não

sendo possível seu julgamento em sede de Juizados Especiais.

Isto posto, na forma do art. 3° c/c art. 51, II, ambos da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO

o processo, sem resolução do mérito.

Custas e honorários indevidos. Publique-se, registre-se e intimem-se. Com o trânsito

em julgado, mantida a sentença, arquivem-se.”

A parte autora, irresignada com a decisão, apresentou recurso inominado, requerendo a

reforma do decisum.

É o breve relatório. Decido.

Verifico que o Recurso preenche seus requisitos extrínsecos e intrínsecos, motivo pelo qual

os recebo em seu regular efeito na forma do art. 43 da Lei 9.099/95. Defiro à parte

recorrente os benefícios da AJG conforme requerido.

A sentença de piso julgou a lide sem resolução do mérito, por entender pela necessidade de

prova pericial.

No entanto, no caso em apreço, entendo que a questão pode ser resolvida por simples

cálculo aritmético.

Portanto, desnecessário a realização de qualquer perícia para este fim.

Importante se faz analisar regra capitulada no art. 1.013, §3o do CPC, esta que permite ao

Tribunal em sede de recurso, decidir desde logo mérito da causa, portanto, sem aguardar o

pronunciamento do juízo de 1o grau, desde que o processo já esteja em condições de

imediato julgamento (“causa madura”).

Para tanto, o dispositivo supra elenca em quais conteúdos se encontra dita prerrogativa de

julgamento:

“§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o

mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de

pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.”

Estando o processo em condições de imediato julgamento, portanto, a causa restando

efetivamente madura, expressa o inciso I retro que deverá o tribunal decidir o mérito desde

logo quando o juiz de primeiro grau tiver extinguido o processo sem resolução de mérito

(art. 485).

Desta forma, passo a decidir.

No caso dos autos, fica evidente a falha na prestação dos serviços, bem como no dever de

transparência.

Isto porque a modalidade de empréstimo citada nos autos, embora regulamentado pelo

BACEN, o cartão de crédito consignado configura prática onerosa ao consumidor (art. 51,

IV, CDC) e vantagem excessiva para o fornecedor (art. 39, V, CDC) quando a instituição

bancária, concomitantemente à contratação, disponibiliza valor ao contratante via

“telessaque” (TED/DOC), transferindo para a conta dele montante a título de verdadeiro

mútuo consignado, no entanto, mediante incidência de juros do crédito rotativo,

descontando em folha de pagamento somente o mínimo faturado e refinanciando o saldo

devedor remanescente, com o acréscimo de encargos exorbitantes.

É, em verdade, um empréstimo consignado travestido de contrato de cartão de crédito,

porém, com incidência dos encargos inerentes a este, sabidamente superiores com relação

à média de mercado.

A falta de informação e insuficiência de esclarecimento acerca do referido contrato ao

Autor configura negócio jurídico abusivo.

Dois dos princípios que mais protegem o consumidor são os da informação e o da

transparência. Neles, o fornecedor está obrigado a prestar todas as informações acerca do

produto e do serviço ao consumidor de forma clara e precisa, não se admitindo falhas ou

omissões. Entretanto, tais princípios vêm sendo constantemente violados pelas instituições

financeiras nos casos de contratação de cartão de crédito com reserva de margem

consignável.

Ocorre que a instituição financeira não oferece ao consumidor o serviço pretendido e, em

vez disso, e sem dar a devida ciência, o induzem a contratar um cartão de crédito

consignado maquiado de empréstimo consignado.

Por certo, a Lei 10.820/2003, alterada pela Lei 13.172/2015, permitiu a reserva de margem

consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou

saque, mas, a forma como o recorrente confeccionou o negócio, e o ofertou para adesão do

consumidor, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como

amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento e

pela jurisprudência.

No caso em apreço, é possível observar que o contrato de cartão crédito consignado

ajustado entre as partes não se coaduna com a norma legal autorizadora para os contratos

dessa modalidade. Devido a prática das instituições financeiras e conforme o modo como o

contrato em questão vem sendo executado – no caso de 5% - o percentual da reserva de

margem consignável, nunca ou raramente fará o abatimento da dívida. Em se tratando de

cartão de crédito, e caso tenha havido utilização de valor disponibilizado ao consumidor, o

desconto do valor da parcela fará com que no mês seguinte a dívida seja maior do que a

existente no mês anterior. As taxas de juros aplicadas para correção dos débitos de

consumidor são altíssimas, fazendo com que o desconto mensal jamais atenda ao comando

legal no sentido de amortizar a dívida. Ademais, na hipótese, outros importantes requisitos

de validade do contrato de empréstimo, tais como periodização das parcelas, encargos

contratuais e legais entre outros não estão presentes. Portanto, o contrato celebrado entre

as partes é nulo. Cabe frisar, ainda, que, nos termos do art. 169 do Código Civil, o negócio

jurídico nulo não se convalida no tempo.

Portanto, merece ser reformada a sentença de piso, para declarar a nulidade do contrato em

questão, determinando que sejam cessados os descontos.

Por exemplo, pela da análise das faturas apresentadas nos autos, é possível verificar que

durante todo o período o Recorrente efetuou compras que totalizaram R$ 9.177,73, sendo

que a última compra foi realizada no mês de maio de 2018.

É possível se constatar, ainda, que em todo o período foi cobrado a título de juros e IOF, o

total de R$13.904,96 (treze mil, novecentos e quatro reais e noventa e seis centavos),

sendo que foram descontados os proventos do autor/recorrente o total de R$19.535,32

(dezenove mil, quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e dois centavos).

Além disso, verifica-se da última fatura juntada pela demandada/recorrida, que o

Recorrente não realiza compras desde maio de 2018, mas ainda é cobrado em R$ 3.861,84

(três mil, oitocentos e sessenta e um real e oitenta e quatro centavos), conforme fatura de

novembro de 2020.

Portanto, tendo por base o total pago (R$ 19.535,32) e o total adquirido em compras ou

débitos lançados, (R$ 9.177,73), chega-se a uma diferença de R$ 10.357,59 (dez mil,

trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos).

Ainda, se na data da primeira compra, 18 de abril de 2015, tivesse

adquirido um empréstimo no valor do total das compras efetuadas, aplicando juros de

empréstimos consignados, praticados pela recorrida à época, conforme cálculo elaborado

na calculadora do cidadão, verifica-se que tal empréstimo estaria quitado com o

pagamento de 47,05 parcelas de R$ 312,01 totalizando R$ 14.680,07 e já teria pago a mais

o total de R$ 4.855,25 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco

centavos), sendo este o valor que atribuo aos danos materiais.

Tendo em vista que o contrato não foi fraudulento, é indevida a devolução de valores em

dobro.

No que tange ao dano moral, tenho que restaram demonstrados, tendo em vista que o

banco réu não agiu com transparência com o autor, causando-lhe grandes transtornos. A

parte autora teve descontados em seus proventos valores indevidos, por vários meses, o

que ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano. Tais fatos, violam a privacidade da

parte, influindo em seu bem-estar, causando abalo psicológico e, consequentemente,

dano moral indenizável.

A extensão e consequências de tal dano são perceptíveis, e sua prova em juízo serve para

que o julgador, com seu prudente arbítrio, no dizer da Jurisprudência, determine o valor da

indenização.

A indenização por dano moral tem por objetivo, além de compensar a vítima pelo dano

sofrido, também a finalidade punitiva, com vistas a que o causador do dano seja

desestimulado à reincidência da mesma prática futuramente. Deve-se esclarecer que a

indenização não pode ser arbitrada em valor tão grande que se converta em fonte de

enriquecimento, nem em valor tão pequeno, que se torne inexpressivo.

Desta forma, o arbitramento dos danos morais, deve pautar-se nos princípios da

proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em consideração as condições econômico-

financeiras da vítima e do causador do dano, bem como a natureza da lesão e a atuação

ilícita do agente.

Em conclusão, procede o pedido compensatório a título de danos morais. Assim,

atendendo aos critérios de moderação, de razoabilidade, que observa a experiência e o bom

senso, e de proporcionalidade, que considera a potencialidade danosa do ato, o nível sócio

econômico da parte Autora, o porte econômico do Requerido, arbitro os danos morais em

R$ 6.000,00 (seis mil reais), visando, com esse valor de compensação, evitar, por um lado,

o enriquecimento ilícito e, por outro, a fixação de uma indenização insignificante.

Por todo o exposto, conheço do Recurso da parte autora/recorrente, DAR-LHE

PROVIMENTO parcial , reformando a sentença de piso para declarar a inexistência

de qualquer débito referente ao cartão de crédito objeto dos autos, determinar a

suspensão imediata de descontos nos proventos da recorrente, e condenar a requerida

ao pagamento à parte autora do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos

morais, que deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de 1% a partir

da presente decisão, bem como R$ 4.855,25 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e

cinco reais e vinte e cinco centavos), a título de danos materiais. Tendo em vista o

deferimento parcial do recurso, deixo de condenar a parte ao pagamento das custas

processuais e dos honorários advocatícios.

É como voto.

Submeto à apreciação do juiz togado para homologação.

Vitória – ES, 20 de março de 2022.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Homologo o voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei no 9.099/95.

CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

Juíza de Direito – Relatora

...

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

Acompanho o voto da eminente Relatora.

...

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

Acompanho o voto da eminente relatora.

...

DECISÃO

Como consta em ata, a Decisão foi a que segue: à unanimidade de votos, conhecer do

Recurso da autora/recorrente, DAR-LHE PROVIMENTO parcial , reformando a

sentença de piso para declarar a inexistência de qualquer débito referente ao cartão

de crédito objeto dos autos, determinar a suspensão imediata de descontos nos

proventos da recorrente, e condenar a requerida ao pagamento à parte autora do

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, que deverá ser corrigido

monetariamente e acrescido de juros de 1% a partir da presente decisão, bem como

R$ 4.855,25 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos),

a título de danos materiais. Tendo em vista o deferimento parcial do recurso, deixo de

condenar a parte ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.